Tribunal: STF
Processo: HC 91551
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-04
Data de publicação: 2008-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREVENÇÃO. Surge a prevenção no tocante a habeas
   corpus quando tem origem em procedimento que desaguou na
   distribuição de idêntica medida.
        INQUÉRITO - REPRESENTANTES
   PROCESSUAIS - ENVOLVIMENTO COMO INVESTIGADOS - IMPROPRIEDADE.
   Verifica-se a impropriedade de inquérito relativamente a
   representantes processuais de envolvidos em certa investigação
   quando as peças existentes, o contexto revelado, não conduzem a
   indícios de participação em prática delituosa como é a que
   implique a publicidade de dados cobertos por sigilo.
        HABEAS
   CORPUS - ATO DE INTEGRANTE DO SUPREMO - INADEQUAÇÃO. Na óptica da
   ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, mostra-se
   incabível habeas corpus contra ato de integrante do Supremo.